Tribunal: TJMT
Processo: 0015497-13.2017.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015497-13.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ADEMILSON RIOS DO NASCIMENTO - CPF: 636.518.745-91 (APELANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ADEMILSON RIOS DO NASCIMENTO - CPF: 636.518.745-91 (APELADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL E DESPROVEU O RECURSO DE ADEMILSON RIOS DO NASCIMENTO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE COBRANÇA – NÃO DEMONSTRADA – TERMO INICIAL DE JUROS – DESDE O AJUIZAMENTO – REFORMA NO PONTO – RECURSOS CONHECIDOS – PROVIDO DA PARTE AUTORA E DESPROVIDO PARTE RÉ.

I - O vencimento da cédula bancária se deu em 30/06/2012, contudo, o ajuizamento da ação ocorreu em 31/05/2017, por sua vez, o despacho que ordenou a citação se deu em 29/06/2017 ou seja, ainda na fluência do prazo quinquenal de prescrição, destarte, não se implementou o prazo prescricional.

II - “Súmula 106 - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

III - “Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”

IV - Tendo a parte autora se desincumbido desse ônus, aliado à ausência de comprovação de fato modificativo pela parte ré, consubstanciado na cobrança de valores em excesso, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança.

V - O termo inicial dos juros moratórios que deve consistir na data em que se verificou o vencimento do débito – caso em que, tratando-se de dívida líquida, o inadimplemento, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor – art. 397, primeira parte, do CC/2002.

VI - Porquanto a instituição financeira já realizou o computo conforme se extrai da planilha juntada na exordial, deve-se reformar a sentença para determinar a incidência de juros desde o ajuizamento da presente demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 0015497-13.2017.8.11.0055 interpostos por ambos litigantes: ADEMILSON RIOS DO NASCIMENTO e BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA” que tramita perante a 1a Vara Cível da comarca de tangará da Serra - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 94611028 o magistrado de piso julgou procedente o pedido da parte autora e condenou a parte demandada ao pagamento do valor constante do cálculo de fls. 37/40 (pp. 71/77 – parte 01), incidindo, a partir dele, apenas juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda, bem como condenou a parte demandada ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. No entanto, suspensa sua exigibilidade diante dos benefícios da justiça gratuita deferida.

Em suma, aduz o recorrente ADEMILSON RIOS DO NASCIMENTO sob ID. 94611034 que o vencimento do dívida foi em 30/06/2012, tendo prescrito em 30/06/2017, onde o Réu, ora Recorrente foi citado apenas em 06/07/2017, entretanto por erro da recorrida o juízo despachou em 04/12/2018 declarando a nulidade dos atos praticados desde a decisão de fls. 41/41 por irregularidade nos andamentos processuais, tornando nula a citação da parte. Por isso a citação válida para o prosseguimento da demanda fora realizada em 30/09/2020, estando prescrita a dívida;

Coso ainda não seja reconhecida a prescrição da dívida, que seja analisado o montante apresentado pelo Recorrido, visto que os cálculos apresentados pelo banco são expressivos e não condizem com a realidade.

Em suma, requer o recorrente BANCO DO BRASIL S.A sob ID. 94611039 que seja recebido o recurso em ambos os efeitos, bem como seja admitido e provido, para que seja parcialmente reformada a sentença recorrida, apenas para que se estabeleça a atualização da condenação considerando como termo inicial para incidência de juros de mora a data do cálculo de fls. 7/13, vale dizer 29/O5/2017, data do ajuizamento da ação.

Contrarrazões sob ID. 94611041 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de cobrança movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora recorrente, em face de ADEMILSON RIOS DO NASCIMENTO, ora recorrente também.

Busca a instituição financeira receber o crédito representado pela nota de crédito rural inadimplida indexada sob ID. 94607545 - Pág. 1.

Sob ID. 94610971 - Pág. 1 fora dada decisão inicial, porém, seguindo rito diverso, de modo que sob ID. 94610989 - Pág. 1 fora declarada a nulidade dos atos processuais até então praticados e determinada a citação da parte demandada. Devidamente citada (ID. 94611015 - Pág. 2), a parte demandada apresentou contestação (ID. 94611020 - Pág. 1).

O juiz a quo julgou a ação procedente em todos seus termos.

A tese recursal da parte ADEMILSON RIOS DO NASCIMENTO funda-se na ocorrência de prescrição e abusividade da cobrança.

A tese recursal da parte e BANCO DO BRASIL S.A funda-se no pedido de modificação dos termos iniciais dos juros.

A ação de cobrança é aquela em que o credor promove judicialmente contra o devedor, objetivando reaver seu crédito, chamando-o a juízo para que pague a obrigação que pode ser decorrente de contrato, documento assinado ou qualquer outro compromisso assumido. Aludida ação independe de um tipo de prova específico. Comprovado o crédito, deverá ocorrer o pagamento.

O prazo prescricional da ação de cobrança fundada em dívida líquida rege-se pelo art. 177 do CCB/16 ou pelo art. 206, §5o, I do CCB/02, vinte ou cinco anos, respectivamente, por força da regra de transição disposta no art. 2.028 do diploma vigente.

Dessa forma:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No caso dos autos, o vencimento da cédula bancária se deu em 30/06/2012, contudo, o ajuizamento da ação ocorreu em 31/05/2017, por sua vez, o despacho que ordenou a citação se deu em 29/06/2017 (ID. 94607548 - Pág. 1) ou seja, ainda na fluência do prazo quinquenal de prescrição, destarte, não se implementou o prazo prescricional.

Preleciona o Código Civil:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.”

Outrossim, a anulação do referido despacho em detrimento do equívoco do rito aplicado pertinente a presente ação não impossibilita seu aproveitamento, em obediência a regra emanada pelo STJ:

“Súmula 106 - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Diante disso, considerando que o ajuizamento da ação de cobrança ocorreu em menos de cinco anos após o vencimento da dívida, não há espaço para que seja reconhecida a prescrição do título, mesmo que parcial.

A prescrição não se implementou, porquanto o despacho que ordenou a citação a interrompeu, retroagindo à data da propositura da ação, quando o lapso temporal quinquenal não havia ainda se operado, conforme preleciona o CPC:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”

A jurisprudência pátria corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho inicial, retroage à data da propositura da ação, quando a demora na efetivação da citação não decorrer de desídia da parte autora (art. 240, § 1o, do CPC). APELO DESPROVIDO.” (TJ-GO - APL: 01751521820178090074, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 29/01/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/01/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – DESPACHO CITATÓRIO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL – PREVISÃO DE CORREÇÃO ANUAL E MENSAL – NULIDADE DO DISPOSITIVO CONTRATUAL QUE PREVÊ INCIDÊNCIA MENSAL – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DE RESÍDUO, COM ATUALIZAÇÃO ANUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do § 1o do art. 219 do Código de Processo Civil/1973 (vigente à época), "A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação", de maneira que não há falar em prescrição. Havendo dispositivos contratuais conflitantes (correção anual e mensal), no que pertine à cobrança do valor residual em contrato de compra a venda de imóvel, na forma parcelada, deve ser declarada a nulidade somente de parte da cláusula que permite o reajustamento mensal do valor residual, mantendo-se a sua cobrança, com a atualização anual. (TJ-MS - AC: 00517978520128120001 MS 0051797-85.2012.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 23/10/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2019)

Ato continuo, a parte recorrente sustenta que há abusividade no valor cobrado, entretanto, não demonstrou que a referida cobrança se deu em desconformidade com o previsto no contrato, ou comprovou nos autos sua acusação de excesso de cobrança, não se desincumbindo do ônus probandi que lhe competia.

Preceitua a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Tendo a parte autora se desincumbido desse ônus, aliado à ausência de comprovação de fato modificativo pela parte ré, consubstanciado na cobrança de valores em excesso, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança.

Colaciona-se a jurisprudência nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SÍNDICO - PRELIMINAR REJEITADA - INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO - REVELIA - EFEITOS RELATIVOS - COBRANÇA DE VALORES EM EXCESSO - AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA MANTIDA. - Não há que se falar em irregularidade na representação processual do condomínio, quando resta demonstrada, por meio da ata de assembléia, a legitimidade do síndico - Ainda que seja decretada a revelia, permanece o dever da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Novo CPC. Tendo a parte autora se desincumbido desse ônus, aliado à ausência de comprovação de fato modificativo pela parte ré, consubstanciado na cobrança de valores em excesso, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de taxas condominiais.” (TJ-MG - AC: 10000180500159001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 25/06/0019, Data de Publicação: 28/06/2019).

Lado outro, a casa bancária recorrente postula a modificação da incidência de juros, pugnando que a referida cominação legal ocorra desde o ajuizamento da demanda.

Neste sentido é aplicável a regra do art. 397 do Código Civil. Verificada a mora ex re, devem os juros moratórios e correção monetária incidirem a partir do vencimento do título.

Porquanto a instituição financeira já realizou o computo conforme se extrai da planilha juntada na exordial, deve-se reformar a sentença para determinar a incidência de juros desde o ajuizamento da presente demanda.

A jurisprudência coaduna:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUROS MORATÓRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS QUE DEVE CONSISTIR NA DATA EM QUE SE VERIFICOU O VENCIMENTO DO DÉBITO – CASO EM QUE, TRATANDO-SE DE DÍVIDA LÍQUIDA, O INADIMPLEMENTO, NO SEU TERMO, CONSTITUI DE PLENO DIREITO EM MORA O DEVEDOR – ART. 397, PRIMEIRA PARTE, DO CC – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA – APELO DA EMBARGANTE DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10585890320168260100 SP 1058589-03.2016.8.26.0100, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 24/05/2018, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018)

Isto posto, CONHEÇO ambos recursos, DESPROVEJO a apelação da parte ADEMILSON RIOS DO NASCIMENTO e DOU PROVIMENTO a apelação da parte BANCO DO BRASIL S.A, no sentido de alterar a incidência de juros desde o ajuizamento da presente ação, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021